Tribunal: TJBA
Processo: 8001731-15.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8001731-15.2023.8.05.0052 COMARCA DE ORIGEM: CASA NOVA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001731-15.2023.8.05.0052 APELANTE: GENIVALDO ELIAS DO NASCIMENTO, ELIVALDO RIBEIRO LUBARINO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO ADVOGADO(A): EDILENE MARQUES DE CARVALHO DA SILVA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): THAYS RABELO DA COSTA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ACESSO A DADOS DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO EXPRESSO PARA ACESSO A DADOS. LEGALIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CORRÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DA EXCLUDENTE DO ESTADO DE NECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Genivaldo Elias do Nascimento e Elivaldo Ribeiro Lubarino contra sentença que os condenou, respectivamente, pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003), e pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. A Defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas por suposta violação de domicílio e acesso indevido ao conteúdo de aparelho celular, e, no mérito, a absolvição dos apelantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na entrada dos policiais na residência do réu Genivaldo Elias do Nascimento, a justificar a nulidade das provas obtidas; (ii) estabelecer se o acesso ao conteúdo do celular do referido réu ocorreu de forma lícita, diante da ausência de mandado judicial; (iii) determinar se os elementos constantes dos autos são suficientes para a condenação dos réus pelos crimes imputados; (iv) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e eventual desclassificação do crime de posse de arma com numeração raspada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso dos policiais na residência de Genivaldo Elias do Nascimento se dá em contexto de flagrância, após abordagem em via pública com apreensão de arma de fogo com numeração raspada e confissão espontânea de que havia entorpecentes no imóvel, o que configura justa causa e torna lícito o acesso domiciliar. 4. A autorização expressa e voluntária do réu para desbloqueio e análise de conteúdo de seu aparelho celular, prestada na presença de defesa técnica, torna lícito o acesso aos dados, afastando a alegação de nulidade da prova. 5. Os elementos probatórios colhidos — especialmente os depoimentos uníssonos e coerentes dos policiais militares, auto de apreensão, laudo pericial e relatório de investigação — demonstram a prática do crime de tráfico de drogas por Genivaldo Elias do Nascimento. 6. A tese de que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal do réu não se sustenta frente à quantidade do entorpecente (540g de cocaína), apreensão de balança de precisão, arma de fogo e demais elementos que apontam para a destinação mercantil da substância. 7. Não há provas suficientes para condenar Elivaldo Ribeiro Lubarino pelo crime de tráfico de drogas, diante da ausência de vínculo direto com a droga apreendida, ausência de identificação segura nas mensagens do celular e negativa de conhecimento entre os corréus. 8. Ausentes nos autos elementos concretos que demonstrem vínculo estável e permanente entre os réus para a prática do tráfico, impõe-se a absolvição de ambos quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas. 9. A alegação de estado de necessidade para justificar a posse da arma de fogo com numeração raspada não se sustenta, diante da ausência de perigo atual e concreto, requisito indispensável para o reconhecimento da excludente de ilicitude. 10. A desclassificação do crime de posse de arma com numeração raspada (art. 16, §1º, IV) para o delito de porte ilegal de arma (art. 14) é incabível, pois o tipo penal é de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse de arma com identificação suprimida. 11. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 não se aplica ao réu Genivaldo, pois restaram evidenciados nos autos indícios de dedicação habitual à atividade criminosa. 12. Diante da absolvição pelo crime de associação e redimensionamento da pena, reconhece-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena por Genivaldo, com manutenção da prisão cautelar diante da periculosidade concreta do agente e fundamentos legais idôneos. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O ingresso domiciliar por policiais militares é lícito quando precedido de flagrante delito e confissão espontânea do morador sobre a existência de drogas no imóvel. 2. O acesso ao conteúdo de aparelho celular sem ordem judicial é válido quando o investigado consente expressamente, com assistência técnica. 3. A apreensão de droga em quantidade significativa, acompanhada de petrechos para tráfico e arma de fogo, evidencia a finalidade mercantil da substância. 4. A ausência de provas seguras sobre vínculo entre corréus impõe a absolvição por associação para o tráfico. 5. A posse de arma com numeração suprimida configura crime de perigo abstrato, não sendo cabível a desclassificação ou o reconhecimento de estado de necessidade. 6. A habitualidade na prática do tráfico de drogas, evidenciada por circunstâncias do flagrante e dados extraídos de celular, afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI, X e XII; CP, arts. 23, I; 24; 65, III, d; 69; CPP, arts. 240, §1º; 386, VII; 311 e 312; Lei 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, repercussão geral, DJe 8/10/2010 (Tema 280). STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 2/3/2021, DJe 15/3/2021. STJ, AgRg no HC 651.267/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14/2/2023, DJe 22/2/2023. STJ, AgRg no HC 620.668/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020. STJ, AgRg no HC 909.090/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 9/9/2024, DJe 12/9/2024. STJ, AgRg no HC 892.794/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 8/4/2024, DJe 11/4/2024. STJ, AgRg no AREsp 1.990.671/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 14/6/2022, DJe 24/6/2022. STJ, AgRg no HC 713.568/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 22/3/2022, DJe 25/3/2022. STJ, AgRg no HC 952.713/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11/12/2024, DJe 16/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8001731-15.2023.8.05.0052, da comarca de Casa Nova, em que figuram como recorrentes Genivaldo Elias do Nascimento e Elivaldo Ribeiro Lubarino e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para absolver Genivaldo Elias do Nascimento e Elivaldo Ribeiro Lubarino do crime de associação para o tráfico e absolver Elivaldo Ribeiro Lubarino pelo delito de tráfico de drogas, mantendo a condenação de Genivaldo Elias do Nascimento como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/03, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8001731-15.2023.8.05.0052)